Tribunal: TJSP
Processo: 2224818-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que homologou os cálculos do perito, determinando que a executada depositasse o valor por ele encontrado. Recurso intempestivo. Preclusão temporal. RECURSO NÃO CONHECIDO.